Tribunal: CARF
Processo: 10314.720628/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 9° E 10 DO DECRETO N° 70.235/72 E ART. 142 DO CTN.
Postos o correto enquadramento legal, a completa descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração imputada, bem como estando presentes nos autos todos os documentos que serviram de base para a autuação, não há falar-se em nulidade do auto de infração. Observância dos requisitos dos art. 9° e 10 do Decreto n° 70.235/72 e art. 142, do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
null
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT" (trânsito em julgado em 18/02/2021). Aplicação vinculante, nos termos do art. 62, §2°, do RICARF.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720628/2018-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.337 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
REPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS E BOPP
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE
DOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
AFRONTA AOS ARTS. 9° E 10 DO DECRETO N° 70.235/72 E ART. 142
DO CTN.
Postos o correto enquadramento legal, a completa descrição dos fatos aptos a
permitir a identificação da infração imputada, bem como estando presentes nos
autos todos os documentos que serviram de base para a autuação, não há falar-
se em nulidade do auto de infração. Observância dos requisitos dos art. 9° e 10
do Decreto n° 70.235/72 e art. 142, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT" (trânsito em julgado em
18/02/2021). Aplicação vinculante, nos termos do art. 62, §2°, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720628/2018-82
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.337 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720628/2018-82

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Juciléia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, substituído pela Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para o lançamento de
ofício do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, em desfavor da interessada
em epígrafe, constituindo-se os respectivos créditos tributários, cumulados com multa
de ofício e juros de mora, no montante de R$ 4.926.294,83 (quatro milhões,
novecentos e vinte e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais, e oitenta e três
centavos), valor consolidado na data do lançamento conforme exibido no
Demonstrativo do Crédito Tributário (e-fl. 407).
Consta na “Descrição dos Fatos” (e-fl. 408) a seguinte infração à legislação
tributária:
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IPI - DEMAIS PRODUTOS
INFRAÇÃO:
GLOSA
DE
CRÉDITOS
BÁSICOS
INDEVIDOS
RESULTANDO FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DO SALDO
DEVEDOR DO IPI
A descrição dos fatos encontra-se no Termo de Verificação Fiscal anexo ao
presente Auto de Infração do qual é parte integrante.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 415/419) que instrui o auto de infração
traz o detalhamento da infração acima, cujos fatos narrados seguem em síntese.
» Em visita ao endereço do estabelecimento matriz, constatou-se tratar de uma
sala comercial que encontrava-se fechada na ocasião. Em visita ao estabelecimento
filial 0003, constatou-se que é neste endereço onde funciona de fato a empresa, com
seu escritório administrativo e estoque de mercadorias.
» Verificou-se que a fiscalizada apropriou-se de créditos de IPI de notas fiscais
emitidas por ela própria.
Inquirida a esclarecer a situação, alegou que as notas fiscais foram emitidas por
orientação de consultoria jurídica, tendo em vista o andamento de processo judicial
que se encontra sobrestado (processo 00120-71-57.2014.4.03.6100, da 6a Turma do
Tribunal Regional Federal), no qual se discute os créditos do IPI oriundos de entradas
de origem da Zona Franca de Manaus), vinculado a “repercussão geral” que advir do
recurso extraordinário no 592.891.
» A contribuinte não possuía direito líquido e certo de se creditar dos valores do
IPI. Antes de qualquer decisão de mérito, o processo judicial foi sobrestado para
aguardar decisão do STF sobre a matéria.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.337 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720628/2018-82

» Assim, procedeu-se à glosa de créditos no valor total de R$ 2.623.549,00, os
quais geraram saldo devedor no valor total de R$ 2.280.503,55 – objeto do presente
auto de infração.
Cientificada do lançamento em 24/09/2018, a autuada apresentou sua
impugnação em 23/10/2018 (e-fls. 430/452). Aduziu em sua defesa as razões que
sumariamente se passa a expor.
01- Nulidade do auto de infração
A autoridade lançadora não carreou aos autos as cópias das notas fiscais
glosadas, cujo exame permitiria que se confirmasse as assertivas da Fiscalização sobre
as glosas.
A Fiscalização elaborou planilha enumerando as notas fiscais glosadas, mas não
apresentou as cópias de tais documentos. Deste modo, a impugnante ficou impedida
de conhecer a precisa e comprovada origem das diferenças apontadas, o que lhe
permitiria, como é de rigor, defender-se de modo pleno e adequado contra essa
acusação.
Em se considerando que o IPI exigido no presente auto de infração decorre
dessas glosas, ao não se carrear aos autos as cópias das notas fiscais, deixou-se de
apresentar a prova material do cometimento da infração imputada.
Deve o contribuinte conhecer o que o Fisco considerou como tributável na base
de cálculo por ele utilizada para a constituição do crédito tributário, não se podendo
admitir que prevaleçam exigências fiscais como a presente, onde auto de infração
lavrado por conta de glosa de crédito de IPI não está lastreado na documentação
comprobatória dos créditos, que são as notas fiscais.
02- Direito ao crédito de IPI
As aquisições feitas da Zona Franca de Manaus são, por força da aplicação do
disposto no artigo 81 do Regulamento do IPI, operações isentas do IPI.
A criação da ZFM esteve informada pelo objetivo de, observadas as distinções
existentes em relação às demais regiões do País, propiciar o desenvolvimento
econômico e humano da região, mantendo- se o exercício da soberania nacional
naquela porção tão vasta do território, de sorte que fosse garantida a integração de
todo o território brasileiro.
Um dos objetivos fundamentais da atual ordem constitucional é justamente o de
propiciar e permitir a redução das desigualdades sociais e regionais, realizando-se,
quando necessário, investimentos com tais finalidades.
O próprio princípio da igualdade tributária (art. 151, I, CF), que preserva a
isonomia na tributação, sem distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito
Federal ou Município, excepciona de tal regra os incentivos fiscais destinados a
promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes
regiões do País.
Nesse sentido, a vedação a que houvesse o aproveitamento do crédito de IPI
decorrente de aquisições oriundas da ZFM representaria uma completa e perfeita
anulação dos efeitos da proteção constitucional outorgada à área e um descasamento
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.337 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720628/2018-82

entre esta postura e a garantia constitucional conferida a tal espaço enquanto uma área
atraente em razão da redução de encargos fiscais.
Além disso, esta posição significaria um mero diferimento da tributação, com
completa frustração à aplicação do princípio da não-cumulatividade, onerando-se
integralmente a etapa subsequente na cadeia, eis que sobre ela recairá a tributação
integral, sem o direito à dedução de créditos da etapa anterior que, em sendo isenta, na
visão do Agente Fiscal autuante, não gera direito ao aproveitamento de qualquer
crédito, sem qualquer consideração complementar ao fato de que se trata de aquisição
vinda de área protegida e alçada a status especial pelo legislador constituinte. E tanto é
assim que houve o reconhecimento pelo STF, em 22/10/2010, da existência de
repercussão geral nesta matéria nos autos do RE 592891.
03- Inaplicabilidade da multa de ofício
De forma análoga ao que se dá quando há causa de suspensão de exigibilidade
decorrente da concessão de medida liminar, no caso vertente, onde há Recurso
Extraordinário em tramitação no STF sobre o tema com repercussão geral já
reconhecida, é de se reconhecer que é indevida a aplicação de tal penalidade.
O caso vertente trata de hipótese na qual não se está diante de uma simples falta
de pagamento de imposto, mas sim de uma hipótese mais qualificada, onde foram
apropriados créditos de IPI por força do princípio da não-cumulatividade e da proteção
constitucional outorgada à Zona Franca de Manaus, numa discussão que já conta com
repercussão geral reconhecida e com voto favorável da Relatora do RE 592.891/SP.
Por fim, a interessada pugna pelo cancelamento do auto de infração, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido.
A 8a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-106.250, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Estando patente que os fatos geradores dos débitos de IPI considerados pela Fiscalização foram
unicamente aqueles registrados pelo sujeito passivo em seus livros contábeis e fiscais,
constituem-se estes em provas suficientes para o lançamento do crédito tributário. No que diz
respeito aos créditos glosados, cabe à impugnante comprovar a existência dos créditos que
poderão ser utilizados para abater os débitos de IPI, reduzindo o saldo devedor em cada
período de apuração. É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de
seu direito ou dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Pública.
MESMA MATÉRIA TRATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E EM PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
PREVALÊNCIA
DO
PROCESSO
JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DE RECURSO
ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública
com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MULTA DE OFÍCIO. CANCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LEI. EXIGÊNCIA.
Ante a inexistência de previsão legal que permita a dispensa do lançamento da multa de ofício
ou o cancelamento da multa lançada, deve-se mantê-la nos termos em que constituída pela
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.337 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720628/2018-82

autoridade tributária, admitindo-se somente a redução nas hipóteses previstas (Lei no 8.218, de
1991).
Em recurso voluntário, a empresa reiterou seus argumentos anteriores quanto à
nulidade do auto de infração, por ausência de demonstração da apuração da base de cálculo
tributada e o direito ao crédito de IPI sobre as aquisições de insumos realizadas na ZFM.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Nulidade do auto de infração, por ausência de demonstração de apuração da base de
cálculo tributada
A Recorrente aduz preliminar de nulidade do auto de infração, por ausência, nos
autos, de cópias das notas fiscais glosadas. Sustenta que a fiscalização elaborou apenas a planilha
enumerando esses documentos fiscais, por isso teria sido impedida de conhecer a precisa base de
cálculo da acusação fiscal.
Ao contrário do que aponta, não há qualquer vício que comprometa a validade do
auto de infração, restando cumpridos os requisitos dos art. 9° e 10, do Decreto n° 70.235/72 e art.
142, do CTN. Isso porque:
(i) A empresa apropriou-se dos créditos ao emitir as notas fiscais de entrada;
(ii) Durante o procedimento fiscal, a ela própria indicou as notas fiscais cujos
créditos apropriados foram objeto de glosa, como se vê nas e-fls. 34/43;
(iii) A Recorrente apresentou também as correspondentes notas fiscais de
aquisição dos insumos da ZFM, conforme e-fls. 44/369;
(iv) Os valores de IPI destacados nas notas fiscais foram devidamente escriturados
na EFD-ICM-IPI;
(v) A fiscalização elaborou a planilha, em Excel, com a relação de notas fiscais
com créditos do IPI indevidos (arquivo não paginável), nos valores originais e ajustados pelo
estorno, sobre a qual a empresa foi devidamente cientificada.
Dessa forma, está claro que os fatos jurídico-tributários considerados pela
Fiscalização foram aqueles já registrados pelo sujeito passivo em seus livros contábeis e fiscais,
constituindo-se estes em provas suficientes para o lançamento do crédito tributário. Logo, consta,
neste processo, a completa descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração
imputada em conjunto com os documentos que serviram de base para a autuação, portanto não
há falar-se em nulidade.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.337 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720628/2018-82

Dessa forma, a preliminar deve ser rejeitada.
Direito ao crédito de IPI sobre as aquisições de insumos realizadas na ZFM
Tem-se que o mérito é incontroverso e se refere à glosa de créditos escriturados a
título de “Outros Créditos” decorrentes das aquisições de insumos isentos da Zona Franca de
Manaus.
A Recorrente discutiu judicialmente a matéria, no Mandado de Segurança n°
00120-71-57.2014.4.03.6100. A fiscalização lavrou o auto por ausência de comprovação do
“direito líquido e certo de se creditar dos valores do IPI” (e-fl. 417), pois a certidão de objeto e
pé, à época, consignou que o contribuinte ingressou com processo judicial solicitando o direito
de reconhecimento de crédito advindo de compras da Zona Franca de Manaus, mas antes de
qualquer decisão de mérito, o processo foi sobrestado, para aguardar decisão do STF sobre a
matéria no RE no 592.891.
Contudo, verifica-se que, atualmente, o mérito do crédito pleiteado é favorável à
Recorrente, sob fundamento único, decorrente da decisão proferida pelo STF no RE no
592.891/SP, sob o regime de repercussão geral n° 322, que é vinculante a este Conselho, nos
termos do art. 62, §2°, do RICARF. O STF fixou a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”.
A ementa foi assim redigida:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados
para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática
reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade
pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade
esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência
de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço
para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário
desprovido.
(RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG
19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.337 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720628/2018-82

A Corte rejeitou os Embargos de Declaração apresentados pela União. E o trânsito
em julgado se deu em 18/02/2021.
Ademais, houve juízo de retratação do TRF da 3a Região, nos autos do MS n°
0012071-57.2014.4.03.6100, em 24/07/2020:
O entendimento deste Relator afirmando que a não cumulatividade do IPI pressupõe
“imposto-contra-imposto”, mesmo nas aquisições de insumos isentos da Zona Franca de
Manaus, deve ceder diante do julgamento sobre o tema, com repercussão geral,
realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 25/04/2019, nos Recursos
Extraordinários nos 592.891 e 596.614, ocasião em que a Suprema Corte firmou tese
segundo a qual “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima
e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT" (Tema 322).
Diante do caráter vinculativo dessa decisão plenária do STF (art. 1039 e 1040, III, do
CPC/15) caberá a esta Corte aplicá-la, inclusive em sede de juízo de retratação.
Pelo exposto, exerço o juízo de retratação para dar provimento ao agravo, dando
provimento ao apelo para conceder a segurança pleiteada.
A decisão do RE no 592.891 é de aplicação vinculante no âmbito do CARF, por
força do art. 62, §2o, Anexo II, do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§1o (...).
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada Portaria MF no 152, de
2016)
Inclusive, posteriormente ao trânsito em julgado do RE no 592.891, a PGFN
emitiu a Nota SEI no 18/2020 com dispensa de contestação, contrarrazões e recursos que tratem
da matéria:
“Recurso Extraordinário no 592.891/SP. Tema no 322 de Repercussão Geral.
Creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas e materiais de embalagem
isentos adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa de
que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014”.
Dessa forma, há fundamento superveniente para reversão da glosa fiscal dos
créditos apropriados por aquisição de insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus. No
mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Turma de julgamento: acórdãos n° 3301-010.541;
3301-010.542; 3301-010.543 e 3301-010.544.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.337 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720628/2018-82

Logo, em razão da vinculação deste Colegiado ao referido julgamento judicial, há
de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de IPI na aquisição
de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus, motivo pelo qual o auto de infração
deve ser cancelado.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 886
DF CARF MF
Original